Tribunal: TJDFT
Processo: 0716334-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-22

Ementa:
PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DE OFÍCIO. ADVOGADA QUE LEVANTA POR ALVARÁ O MONTANTE DA CONDENAÇÃO E DELE SE APROPRIA AO INVÉS DE ENTREGAR À AUTORA DA AÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECISÃO ULTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 Ré condenada por infringir o artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal, depois de se apropriar de valores depositados em nome de sua cliente, na condição de advogada.
2 Se a denúncia imputa à ré a prática de um único crime, a sentença não pode condenar por dois, incidindo em julgamento ultra petita. Exclui-se a segunda condenação, suprimindo a continuidade delitiva.
3 A palavra segura e convincente da vítima, em harmonia com o depoimento de testemunha, evidencia o animus rem sibi habendi e, consequentemente, o dolo de apropriação indevida do patrimônio alheio, prevalecendo-se da profissão de advogada.
4 Apelação parcialmente provida.